Tribunal: STF
Processo: HC 134970
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONCESSÃO DE “WRIT” CONSTITUCIONAL, IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ASSEGUROU AO RÉU O DIREITO AO  REGIME PENAL SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MAIS GRAVOSO – MERA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE  PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.